Tribunal: TJBA
Processo: 8003013-72.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003013-72.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE NILDO DA CRUZ e outros Advogado(s): LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO APELADO: JUBIABA VEICULOS LTDA e outros Advogado(s):MARCIO MEDEIROS BASTOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JONATAN REIS CARIBE, MAURICIO SILVA LEAHY ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTANEAS. FRAUDE EM PAGAMENTO ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INTERMEDIADORAS. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por José Nildo da Cruz e Pagseguro Internet S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Jubiaba Veículos Ltda. em face de José Nildo da Cruz, Banco GMAC S.A. e Pagseguro Internet S.A., condenando solidariamente José Nildo da Cruz e Pagseguro Internet S.A. ao pagamento de danos materiais, afastando danos morais e a responsabilidade do Banco GMAC S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o recurso de José Nildo da Cruz à luz da tempestividade recursal; (ii) estabelecer a extensão da responsabilidade civil de Pagseguro Internet S.A. e Banco GMAC S.A. quanto à reparação de danos decorrentes de fraude eletrônica no pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo recursal para a Apelação de José Nildo da Cruz transcorre a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224 do CPC, tendo sido exaurido em 10/03/2025; o recurso foi protocolado apenas em 18/03/2025, sendo intempestivo, o que acarreta a preclusão temporal do direito de recorrer e impede o conhecimento da apelação. A responsabilidade objetiva de Pagseguro Internet S.A. decorre da insuficiência de mecanismos de controle e segurança aptos a evitar a fraude, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo sido comprovada qualquer excludente de responsabilidade. A intermediação do pagamento por instituição eletrônica implica o dever de vigilância e implementação de barreiras tecnológicas eficazes, sendo irrelevante a alegação de atuação como mera intermediadora para fins de afastamento da responsabilidade civil. Constatada a fragilidade sistêmica e violação do dever de guarda de informações por parte do Banco GMAC S.A., impõe-se sua responsabilização solidária pelos danos materiais causados à vítima da fraude, nos termos da teoria do risco do empreendimento e da responsabilidade objetiva prevista no CDC e Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de José Nildo da Cruz não conhecido. Recurso de Pagseguro Internet S.A. parcialmente provido para condenar solidariamente o Banco GMAC S.A. ao pagamento da indenização por danos materiais, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A intempestividade recursal impede o conhecimento do recurso, por força da preclusão temporal, quando protocolado após o prazo legal previsto no CPC. A empresa intermediadora de pagamentos eletrônicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude viabilizada por falha em seus mecanismos de controle e segurança, salvo demonstração de excludente de responsabilidade. A instituição financeira que, por falha sistêmica, permite o vazamento de dados e facilita a fraude eletrônica em operações bancárias responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224; CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível 0829599-40.2020.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 04/08/2022; TJ-SP, Apelação Cível 1004225-13.2023.8.26.0011, Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 11/06/2024; TJ-DF, Apelação Cível 0714926-95.2022.8.07.0003, Rel. Fátima Rafael, j. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003013-72.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante JOSE NILDO DA CRUZ e outros e como apelada JUBIABA VEICULOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer da apelação cível de José Nildo da Cruz e dar parcial provimento à apelação cível da Pagseguro Internet S/A, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora